Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA IGUALDADE PROCESSUAL. PREVALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O objetivo da prestação jurisdicional é a garantia da ordem pública e da paz social, não se prestando o aparato estatal a atender as expectativas de maximização de lucros e redução de perdas patrimoniais norteadoras das atividades empresariais.
2. Por força do princípio da igualdade processual, encartado no art. 7o, do CPC/2015, é vedado ao julgador, sob pena de apoderamento de competência estranha às atividades judicantes, a indicação dos instrumentos processuais aptos a satisfazer os anseios executivos suscitados pelo recorrente.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.
5. Recurso não provido.